Tribunal: STF
Processo: ARE 1591513
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Reajuste remuneratório. Inaplicabilidade de Tema de Repercussão Geral. Coisa julgada material. Necessidade de reexame de fatos e legislação infraconstitucional. Provimento negado.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve decisão em cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de inexigibilidade do título e excesso de execução.
2.  O recorrente sustenta contrariedade ao artigo 169, § 1º, da Constituição da República e à tese jurídica firmada no Tema nº 864 da Repercussão Geral, argumentando que o reajuste remuneratório concedido por lei distrital não observou os requisitos orçamentários e, portanto, o título executivo seria inexigível.
3.  O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, levando à interposição do agravo.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo judicial, decorrente de ação coletiva que concedeu reajuste remuneratório por lei específica, é inexigível à luz do Tema nº 864 da Repercussão Geral; e (ii) verificar se a reapreciação da natureza do reajuste e da existência de dotação orçamentária implica reexame de fatos e legislação infraconstitucional.	
III. Razões de decidir
5.  A decisão da ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema nº 864 da Repercussão Geral, que trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajuste concedido por lei específica a beneficiários específicos, caracterizando um distinguishing.
6.  A coisa julgada material formada na ação coletiva impede o reexame do mérito daquela demanda nesta sede, sendo que a alegação de "coisa julgada inconstitucional" deve ser debatida em ação rescisória.
7.  Para divergir do acórdão recorrido quanto à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA. 
I. Caso em exame 
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação de inexigibilidade do título, não concedeu dilação de prazo para apresentação de cálculos, rejeitou a impugnação do Distrito Federal na qual sustentou inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e ao índice de correção monetária utilizado. 	
II. Questão em discussão 	
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão, analisar se o título executivo é exigível e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado. 
III. Razões de decidir 	
3. Foi observado o prazo em dobro para impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que o alegado excesso de execução se sustenta basicamente na suposta aplicação incorreta da Taxa Selic, de maneira que, cuidando-se de matéria eminentemente de direito, o juízo singular não precisava examinar a planilha de débito do executado para firmar seu convencimento, bem assim o executado noticiou o excesso de execução que entende existir e os motivos para tanto. 	
4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede. 
5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. 
IV. Dispositivo 	
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 7, p. 18; grifos no original).

2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma “contrariedade ao art. 169, §1º, da CF/88 e à tese jurídica firmada no Tema nº 864 da Repercussão Geral” (e-doc. 7, p. 2). 

2.1. Assevera ser evidente para o STF que “a concessão de vantagens ou de aumento de remuneração a agentes públicos requer 2 requisitos: (i) a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual; e (ii) a autorização da medida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por serem requisitos cumulativos, e não alternativos, a ausência de qualquer um deles já é suficiente para violar o art. 169, §1º, da CF/88 e paralisar os efeitos da lei concessiva” (e-doc. 7, p. 6). 

2.2. Narra que o exequente pretende obter valores devidos pela Lei distrital nº 5.106, de 2013, que concedeu reajuste a determinados servidores distritais, mas que o “reajuste se deu em descompasso com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual vigentes à época, razão pela qual não pode produzir efeitos” (e-doc. 7, p. 6; grifos no original). 

2.3. Sustenta que “qualquer entendimento em contrário desrespeita não apenas o Tema nº 864 da Repercussão Geral do STF, que é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC/15), mas também o art. 169, §1º, da CF/88 e o direito de propriedade do DF (art. 5º, caput e XXII, da CF/88), o que – é claro – não se pode admitir em hipótese alguma” (e-doc. 7, p. 6-7).

2.4. Pede “o integral provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido, coma consequente declaração de inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo e a extinção do processo do(a) Exequente” (e-doc. 7, p. 7).

3. O recurso foi inadmitido em face da aplicação da Súmula nº 280 do STF (e-doc. 13).

4. A parte agravou da decisão (e-doc. 15). 

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. 
Insurge-se o agravante da decisão de acolhimento apenas parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, suscitando inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da SELIC e ao índice de correção monetária utilizado, bem assim nulidade pelo indeferimento da solicitação de dilação de prazo para apresentação de cálculos. 
No que concerne ao Tema 1.349 da repercussão geral, cumpre assinalar que não houve ordem de suspensão nacional de todos os processos, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. 		
Com efeito, segundo o art. 1.035, § 5º, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, uma vez que depende de manifestação do relator no Supremo Tribunal. 
NULIDADE DA DECISÃO 
O Distrito Federal argui a nulidade da decisão agravada em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de planilha de cálculo do débito. 
Todavia, não há nulidade da decisão pelo indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de planilha com valor que o executado entende correto. 
A uma, porque foi observado o prazo em dobro para o ente distrital impugnar o cumprimento de sentença. A duas, porque o alegado excesso de execução se sustenta basicamente na suposta aplicação incorreta da Taxa Selic, de maneira que, cuidando-se de matéria eminentemente de direito, o juízo singular não precisava examinar planilha de débito do executado para firmar seu convencimento quanto aos parâmetros de apuração do débito. A três, porque, como anotado na decisão combatida, o juízo a quo se valerá da Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, ‘diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes’, inexistindo qualquer prejuízo, pois, afinal, elaborados os cálculos, as partes serão intimadas para ciência e eventual manifestação. 
Nesse contexto, necessário lembrar que a nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief, o que não ficou minimamente evidenciado na espécie. 
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO 
No julgamento do RE 905.357 sob o regime da repercussão geral (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 
Contudo, o que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença foi a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. Logo, caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema de repercussão geral em referência, tal como, aliás, fez a própria Suprema Corte por ocasião do julgamento de agravo regimental na ADI 7.391 que questionava a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013.
Vejamos a ementa do julgado:
(...)
Outrossim, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem a este cumprimento de sentença, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede. Se o Distrito Federal entente tratar-se de ‘coisa julgada inconstitucional’, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta. 
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC 	
Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação, em 09 de dezembro de 2021, da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, o aresto do STJ:
(...)
Na espécie, a controvérsia cinge-se na forma de aplicação da SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. 
Do exame do substrato probatório, sobressai que a decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. 
O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. 
É dizer, obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. 
Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ.
A propósito, este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 
Confira-se:
(...)
Deveras, somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, a partir daí fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. 
A respeito, os julgados neste TJDFT:
(...)
CONCLUSÃO 
Enfim, não prosperam as razões do agravante. 
Ante o exposto, a resp. decisão deve ser mantida. 
Nego provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 4-9; grifos no original).		
	
7. A decisão da ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema nº 864 da Repercussão Geral, que trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajuste concedido por lei específica a beneficiários específicos, caracterizando um distinguishing.	

8.  A coisa julgada material formada na ação coletiva impede o reexame do mérito daquela demanda, sendo que a alegação de "coisa julgada inconstitucional" deve ser debatida em ação rescisória.

9. Para divergir do acórdão recorrido quanto à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é vedado pelos enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta. 

9.1. Em caso semelhante, cito decisão colegiada, em que figura como parte o Distrito Federal e que teve a mesma discussão que ora se coloca: 	

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra fazenda pública. Pendência de ação rescisória. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 284/STF. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.	
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, além de apontar que a matéria do recurso divergia do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), que a análise de valores incontroversos implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF) e que o Tema 864-RG era inaplicável.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se os argumentos do recurso extraordinário impugnaram especificamente o acórdão recorrido; e (iii) saber se a análise da existência de valores incontroversos para expedição de precatório exige reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes meras afirmações genéricas ou indicação de temas ou precedentes.
4. Os argumentos do recurso extraordinário estão dissociados do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A análise da existência de valor incontroverso demandaria incursionamento no contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
6. O Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica.
IV. Dispositivo e tese
7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
8. Agravo interno conhecido e não provido. “
(RE nº 1.581.320 AgR/DF, Rel Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 25/06/2026, p. 05/03/2026). 

9.2 Também sobre a mesma questão, trago ementa de decisão monocrática de minha relatoria:

“Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Alegação de “coisa julgada inconstitucional”. Inexigibilidade do título executivo. Tema RG nº 864. Prejudicialidade externa. Inexistência. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedente. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual se manteve decisão rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva em que se reconheceu o direito de servidores ao reajuste remuneratório previsto na Lei distrital nº 5.184, de 2013. O ente federativo alegava a inexigibilidade do título judicial, sustentando tratar-se de “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema RG nº 864, e requereu a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial transitado em julgado seria inexigível em razão do Tema RG nº 864 (“coisa julgada inconstitucional”); e (iii) examinar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido, assentou-se que a alegação de “coisa julgada inconstitucional” não pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser deduzida exclusivamente por via rescisória, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 525 e 966). Concluiu, ainda, que “a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória”.
4. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial por suposta violação ao Tema RG nº 864 demandaria o reexame da natureza do reajuste remuneratório, da existência de dotação orçamentária e do conteúdo do título transitado em julgado, matérias de índole fático-probatória e infraconstitucional, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).
5. Por fim, adverte-se que a reiteração de medidas manifestamente improcedentes ou protelatórias poderá ensejar a aplicação de multa processual nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.”
(RE nº 1.575.899/DF, de minha relatoria, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; grifos no original).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator